Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602720-08.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602720-08.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602205-70.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ELIZABETH MARA KAUCHE
CALCAVARA BAPTISTA, CPF: 063.251.358-65, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ELIZABETH MARA KAUCHE CALCAVARA
BAPTISTA DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ELIZABETH MARA KAUCHE CALCAVARA BAPTISTA
(REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66337
16
30/01/2020 14:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602720-08.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ELIZABETH MARA KAUCHE CALCAVARA BAPTISTA
DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: ELIZABETH MARA KAUCHE CALCAVARA BAPTISTA
- OAB/PR81977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR75822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR30474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATA.
CONTAS
DESAPROVADAS E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE
SE IDENTIFICAR A SACADORA DE CHEQUE A PARTIR DA ANÁLISE
SISTEMÁTICA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO ERÁRIO.
Constitui irregularidade a ausência de identificação mediante CPF do
sacador de cheque. Se da análise sistemática de demais documentos
juntados aos autos for possível suprir inequivocamente referida
omissão, não há que se falar em determinação de devolução de
recursos públicos utilizados para pagamento da cártula.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, afastando-se a
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 6633716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913282924700000006258892
Número do documento: 20012913282924700000006258892

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabeth Mara Kauche
Calcavara Baptista contra acórdão proferido por este e. Regional Eleitoral, que
desaprovou suas contas referentes à Eleição de 2018 e determinou o recolhimento de
R$ 341,80 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional.
Alegou que o acórdão é omisso, pois a partir do cotejo dos cheques de nº
900.002 e 900.019, é possível identificar o sacador destes, eis que destinados ao
mesmo fornecedor. Assim, pugnou pelo provimento dos aclaratórios com atribuição de
efeitos infringentes para se afastar a determinação de devolução de valor ao Erário (ID
de nº 5625366).
Em virtude do término do mandato do Exmo. Sr. Jean Carlo Leeck frente a
esta Corte Eleitoral, os autos foram redistribuídos para este Relator (ID de nº 5680016).
A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento destes
aclaratórios, “apenas para assentar a omissão relativa a eventual possibilidade de
” (ID de nº 5923666).
identificação do destinatário do cheque de nº 900.019
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O

1Preliminares
Num. 6633716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913282924700000006258892
Número do documento: 20012913282924700000006258892

De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade destes Embargos de Declaração.
Conforme o Código Eleitoral,

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Os aclaratórios foram opostos em 11.11.2019, sendo que a publicação do
acórdão embargado se deu em 07.11.2019. Assim, constato sua tempestividade. Ainda,
foram indicados os pontos que lhes deram causa e seus fundamentos.
Assim, merecem conhecimento. Passo à análise das alegações feitas pela
Embargante.

2Mérito

A Embargante alega tão somente que a partir do cotejo dos cheques de nº
900.002 e 900.019, visto que destinados ao mesmo fornecedor, é possível aferir que o
sacador deste é o mesmo daquele, em que pese a ausência de devida identificação no
saque da cártula.
Compulsando os autos, verifico que os referidos cheques foram emitidos
para pagamento, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de
despesas referentes à cessão onerosa de veículo em favor da Prestadora para uso
durante a campanha eleitoral de 2018 – conforme se denota a partir dos contratos
constantes ao ID de nº 2730716 (segundo e nono links), mais o Relatório de Despesas
Efetuadas (ID de nº 2730716, sétimo link).
E noto, ainda, que as cártulas foram emitidas em favor da mesma
fornecedora – pessoa física – e para cessão do mesmo veículo, de placa AW25812,
pelos períodos de 25.08.2018 a 15.09.2019 e de 02.10.2018 a 06.10.2018.
Num. 6633716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913282924700000006258892
Número do documento: 20012913282924700000006258892

Nesse quadro, reputo ser razoável presumir que o saque da cártula de nº
900.019 tenha sido efetuado pela mesma pessoa que efetuou relativamente ao cheque
de nº 900.002, com a devida identificação do CPF destinatário informado pela
.
Prestadora
Muito embora não se tenha observado o requisito de identificação do saque
do cheque de nº 900.019, a partir do conjunto de documentos juntados aos autos resta
plenamente possível identificar sua sacadora.
Assim, constato que o acórdão, de fato, foi omisso no que toca a análise
sistemática da documentação juntada, devendo ser integralmente acolhidos os
presentes aclaratórios.
Por fim, noto que a Embargante não suscitou qualquer outro vício do aresto
embargado, não havendo que se falar de acolhimento parcial destes aclaratórios,
tampouco de afastamento de demais irregularidades nele apontadas.

D I S P O S I T I V O

Considerado o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e
provê-los, afastando a determinação de recolhimento de R$ 341,80 (trezentos e
quarenta e um reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, mantendo a
Desaprovação das contas.
Curitiba, 28 de janeiro de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602720-08.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: ELIZABETH MARA
KAUCHE CALCAVARA BAPTISTA - Advogados do(a) REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Num. 6633716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913282924700000006258892
Número do documento: 20012913282924700000006258892

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2020.
Num. 6633716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/01/2020 14:15:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012913282924700000006258892
Número do documento: 20012913282924700000006258892